Tribunal: TJBA
Processo: 8022815-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8022815-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE:
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s):
LEONARDO DE SOUZA REIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

EMBARGADO:RAFAEL RIBEIRO BASTOS COSTA

Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, AILTON NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022815-34.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante RAFAEL RIBEIRO BASTOS COSTA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Setembro de 2024.